Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005433-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SELSO GONÇALO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR (VÍTIMA), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (IMPETRANTE), BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO - CPF: 082.149.391-43 (PACIENTE), JUIZ 4o VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, JUS À PRISÃO DOMICILIAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – TESE DE
AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA NÃO DEMONSTRADA - JULGADOS DO TJMT

- PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REEXAME IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Não cabe, em sede de
habeas corpus
, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. (STF, RHC n. 123.812/DF; STJ, AgRg no HC 578.824/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser pai de criança menor de 12 (doze) anos,
“não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”
(STJ, HC 597.345/SP).

Não se justifica a prisão domiciliar quando não resultou demonstrado pela Defesa a indispensabilidade dos cuidados do paciente aos seus filhos (STJ, HC 597.345/SP; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000).

Se as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e às medidas cautelares alternativas foram analisadas em julgamento de impetração anterior, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005433-53.2021.8.11.0000- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DR. ANDERSON AMARAL ROSA

PACIENTE(S):

BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 11905376), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de latrocínio e corrupção de menores - art. 157, §3o, I c/c §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (ID 71312987).

O impetrante sustenta que: 1)
“não existem elementos suficientes para atestar a presença de indícios suficientes de autoria”
; 2) o paciente
“tem uma filha menor de 2 (dois) anos que vive e depende da guarda e subsistência própria do pai”
, de modo que faria jus à prisão domiciliar; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente tem
“domicílio no distrito da culpa, é réu primário e trabalha de forma lícita”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares, ou convertida prisão preventiva em domiciliar (ID 81869470), com documentos (ID 79678464).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82023487).

O Juízo singular prestou informações (ID 83253956).

A i. 14a Procuradoria Criminal opina pelo “conhecimento parcial” do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem, sob as seguintes premissas:

“Consoante se extrai dos autos, os argumentos de que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tratam-se de mera reiteração de fundamentos e pedido de soltura formulado em favor do mesmo paciente no
habeas corpus
no 1026921- 98.2020.8.11.0000, que foi denegado por unanimidade por esta E. Câmara Criminal em março do corrente ano.

Nessa situação, quanto a esses fundamentos, o presente
writ
, por não trazer qualquer fato novo,
não merece conhecimento
por esta E. Corte de Justiça, já que profundamente debatidos e afastados no
habeas corpus
no 1026921- 98.2020.8.11.0000.

[...]De outro lado, quanto ao argumento de que o paciente é genitor de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade, verifica-se que não há prova de que o paciente seja o único responsável e imprescindível à criação, cuidados e bem-estar da criança, circunstâncias estas essenciais para se conceder a benesse da prisão domiciliar.

[...]Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO da ordem
mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 83856960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Do fumus comissi delicti. Há indícios fortes de autoria por parte do indiciado. Foi preso em flagrante delito logo após a ocorrência dos fatos e há notícias nos autos de reconhecimento por parte da vítima, quando do depoimento da mesma. A materialidade está presente nos autos, seja em B.O., termos de declarações de testemunhas e da vítima. Os fatos reputados criminosos restaram demonstrados.

Do periculum libertatis. A liberdade do indiciado, no momento, não convém, pelo seguinte: 1) garantia da ordem pública: a sensação de insegurança está muito elevada e crimes como este, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, visando tomar seus bens, deixa toda a sociedade cada vez mais insegura; 2) conveniência da instrução criminal: a vítima a qual recebeu fortes ameaças, inclusive com tiros contra si no momento do crime, terá que depor, e o mínimo para que o faça com segurança e tranquilidade é que tenha conhecimento que o seu ofensor está custodiado; 3) aplicação da lei penal: o indiciado resistiu à prisão, consoante auto de resistência latrocínio é o tipo de crime rotulado hediondo e com a pena cominada mais elevada, o que faz com que os que estão envolvidos com o mesmo, busquem a fuga.

Ante ao exposto, acolho o parecer ministerial e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, com base no art. 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do CPP
[...]
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 71312957).

Em 17.2.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“Há de ser ressaltado que, não se deve levar em consideração apenas o crime aqui investigado, mas a conduta pessoal do acusado, e sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, sendo temerosa a sua presença junto das demais pessoas, logo estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública.

De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua segregação se demonstra necessárias e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, há a presença do requisito específico tipificado pela Lei n.o 12.403/11, qual seja, o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação, como sempre menciono, não há uma fiscalização rígida, tanto que se tem visto o retorno ao mundo do crime daqueles que conquistam a liberdade.

Pelo exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito do acusado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1033070-07.2020.811.0002).

Em 23.2.2021, o Juízo singular remeteu o inquérito policial ao órgão do Ministério Público (Sistema PJe, N.U 1033070-07.2020.811.0002).

Em 26.2.2021, a denúncia foi oferecida (Sistema
Primus
, N.U 1034220-23.2020.8.11.0002).

Em 23.3.2021, a exordial acusatória foi recebida e, na mesma oportunidade, o juiz da causa indeferiu, novamente, a revogação da prisão preventiva, por entender que
“além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a segregação do mesmo é necessária e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como há a presença do requisito especifico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1034220-23.2020.8.11.0002).

Em 31.3.2021, indeferiu o pedido de reconsideração, sob os seguintes fundamentos:

“2. Acompanho o parecer do MP, verifico que o i. Advogado não trouxe novos fatos ou documentos capazes de modificar o convencimento anterior e levassem a um novo juízo sobre a liberdade do acusado. Por ora o que se tem é a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, e a presença dos fundamentos fáticos e jurídicos ensejadores da custódia preventiva, conforme apontado na r. decisão anterior (id. 43888736). Já reanalisada.

2.1. Ressalto que não levo em consideração apenas o crime aqui investigado, mas a conduta pessoal do acusado. Sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, sendo temerosa a sua presença junto das demais pessoas, logo estar em liberdade, neste feito abala a Garantia da Ordem Pública. A sua segregação se demonstra necessárias e dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação.

3. Ante o exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito do acusado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1034220-23.2020.8.11.0002).

Em 27.4.2021, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, em que
“as partes requereram vista para alegações finais escritas [...] foi deferida, com o prazo de 5 (cinco) dias para cada qual e em seguida concluso para sentença em 10 (dez) dias”
(Sistema PJe, N.U 1034220-23.2020.8.11.0002).

Pois bem.

A alegada ausência de indícios suficientes de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante julgado do c. STJ,
“in verbis”
:

“[...] ‘não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).”
(AgRg no HC 578.824/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.8.2020)

Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No tocante à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o paciente comprovou ser pai de Valentina Maria Araújo de Umbelino, de 2 (dois) anos de idade, todavia, os documentos apresentados [certidão de nascimento da filha] não são aptos a demostrar que seja o único responsável da criança (ID 81869476).

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da paternidade de criança menor de 12 (doze) anos, “
não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”
(STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca 20/10/2020).

No caso, não resultou demonstrada a indispensabilidade dos cuidados do paciente aos seus filhos, a justificar prisão domiciliar (STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 12/12/2020).

Portanto, o paciente não faz jus à prisão
domiciliar
.

As matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1026921-98.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 9.3.2021, que por unanimidade denegou a ordem, nos termos das seguintes premissas:

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime extraída da forma de execução – tentativa de latrocínio, em tese, cometido mediante arma de fogo, em que a vítima foi alvejada com disparo em seu ombro – autoriza a constrição cautelar (HC no 347.059/SC; HC no 458.743/PB).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal 43 do TJMT).

O c. STJ decidiu que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO)”.

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC no 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019.

Por efeito, não devem ser conhecidas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021